Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702833-83.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A Embargados: Vilma Pereira de Araujo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A (Id. 30583508) contra o acórdão (Id. 30337195) que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator